Tribunal: TJMT
Processo: 1003751-92.2019.8.11.0013
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003751-92.2019.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIANA DO CARMO MATEUS - CPF: 312.832.502-25 (AGRAVADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2473-24 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RAZÕES RECURSAIS TOTALMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NAS RAZÕES DE DECIDIR – AGRAVO QUE TAMBÉM OFENDE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4.o, CPC – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1- O Recurso que não combate os fundamentos da decisão ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. Na hipótese, o Recorrente não tece uma linha sequer quanto aos fundamentos para o não conhecimento do Apelo, não rebatem as razões da decisão agravada e mais uma vez ofendem ao princípio da dialeticidade recursal.

2- De acordo com o art. 1.021, § 4.o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a manifesta inadmissibilidade do Agravo, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1003751-92.2019.8.11.0013

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão de Id. 46977979, em que não conheci do Recurso de Apelação por ele interposto, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela Apelada
Eliana do Carmo Mateus
.

Em suas razões, o Banco alega que a Agravada é coobrigada na operação n.o 40/05086-6, firmada pela empresa Satélite Auto Elétrica, Mecânica e Locadora Ltda., já que no instrumento, consta a assinatura por procuração pela citada empresa.

Assim, aduz

que não houve qualquer vício na prestação de serviço.

De outro norte, afirma
que a Recorrida admite que contratou livremente com a instituição financeira e que utilizou os serviços e créditos contratados; todavia, almeja a revisão dos contratos, sob a tese de que os valores são abusivos e que as cláusulas são indevidas.

Assevera que os encargos financeiros são aqueles contemplados pelas legislações de regência e que, portanto, não há falar em condições negociais supostamente ilegais.

Em sequência o Banco Agravante alega
que não estão presentes os requisitos necessários à imputação da responsabilidade civil, porque não pode ser responsabilizado por suposto dano moral.

Argumenta que compete à Agravada o ônus de provar a lesão que efetivamente sofreu e se tal ofensa decorreu única e exclusivamente de (suposto) ato ilícito cometido pela instituição financeira.

Alega que na hipótese não está caracterizado o dano moral, e que os aborrecimentos passados pela Agravada não configuram dor e sofrimentos capazes de gerar a obrigação de indenizar e, sob esses fundamentos requer a “desconsideração” do pedido indenizatório.

O Banco Agravante também afirma que
“no caso de eventual sucumbência, deverá ser considerado o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa e o valor do proveito econômico para o arbitramento dos respectivos honorários.”

Ou seja, pede que
“na superveniência de condenação em honorários de sucumbência, deverá o magistrado observar os critérios acima descritos.”

Pelo princípio da eventualidade, caso haja condenação, aduz que deve se levar em consideração os parâmetros
adotados pelos Tribunais quanto à fixação do
quantum
indenizatório.

Ainda alega que a inscrição de devedores nos órgãos de proteção ao crédito constitui direito do credor e que a obrigação de envio da notificação é de responsabilidade das empresas

de proteção ao crédito.

Nos dizeres das razões do Agravo,
“a alegação de desconhecimento da negativação não pode ser acolhida por este d. juízo, visto que os órgãos de proteção ao crédito possuem cadastro de endereço para o envio das notificações e é responsabilidade destes o envido da notificação de negativação.”

Insurge-se quanto à inversão do ônus da prova e diz que o pedido não pode ser acolhido porque a disposição legal prevista no CDC não é geral e absoluta, mas sim medida extremamente excepcional.

Ao final, o Banco Agravante pede a reforma da decisão que não conheceu do Apelo e que, de conseguinte, seja determinado o prosseguimento do “Recurso Especial”.

Embora intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões (Id. 54915495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais em face do Banco Agravante, a Recorrida alegou, em síntese, que foi surpreendida com a inscrição de seu nome na Serasa e ao buscar informações constatou que o Banco Recorrente inscreveu indevidamente seu nome no rol dos maus pagadores por dívida no valor de R$ 202.162,54 (duzentos e dois mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Afirmou que solicitou ao Banco Agravante a cópia do suposto contrato que teria dado origem ao débito e verificou que, em 10/12/2013, a instituição financeira concedeu empréstimo no importe de R$ 199.900,00 (cento e noventa e nove mil e novecentos reais) para a empresa Satélite Auto Elétrica, Mecânica e Locadora Ltda., incluiu a Recorrida como avalista, sem que tenha anuído ou assinado o contrato.

Asseverou que embora tenha integrado o quadro societário da referida empresa, em 10/05/2013, ou seja, antes da tomada do empréstimo, já havia transferido suas cotas sociais ao novo sócio Vitor Prates Guimarães.

Reiterou que não assinou o contrato, que não integrava mais a sociedade empresária e ressaltou que se não bastasse tais fatos, seu nome foi inscrito indevidamente na Serasa sem qualquer notificação prévia.

Sob tais fundamentos requereu, em antecipação da tutela jurisdicional, a exclusão do seu nome da Serasa e outros órgãos de restrição ao crédito.

No mérito, pugnou pela inversão do ônus da prova, a declaração de inexistência do débito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O Juiz singular deferiu os benefícios da justiça gratuita, o pedido liminar e ainda inverteu o ônus da prova (Id. 46254621).

O Banco do Brasil interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (n.o 1001590-17.2020.8.11.0000), no intuito de reformar a decisão na parte em que determinou a exclusão do nome da Agravada dos órgãos de restrição ao crédito. Todavia, o Recurso foi desprovido, à unanimidade, pela Segunda Câmara de Direito Privado, em 29/04/2020.

Na Contestação, a instituição financeira alegou, em resumo, que não estavam presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência; que a Recorrida não faz juiz à gratuidade e, no mérito, aduziu que a Agravada é coobrigada na Operação n.o 40/05068-6, porque por meio de procurador, assinou o Contrato. Assim, concluiu que, diante da inadimplência, a inscrição do seu nome na Serasa não constitui em ato ilícito.

Ao final, requestou a improcedência dos pedidos.

O feito foi sentenciado. Os pedidos foram acolhidos, com a ratificação da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, a declaração de inexistência da obrigação no que tange à Agravada, originada por meio da Operação 40/050086-6, no valor de R$ 202.162,54 (duzentos e dois mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), e a condenação da instituição financeira Agravante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde 01/06/2016, data em que se tornou indevida a manutenção do nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Por fim, o Banco Recorrente foi condenado a arcar com as custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A sentença deu azo à interposição do Recurso de Apelação que não foi conhecido por esta Relatora por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, com escopo nos seguintes fundamentos:

O artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte, autorizam o Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Neste caso, os aludidos artigos são aplicados, haja vista que as razões da Apelação não podem ser objeto de exame por esta Corte, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento, qual seja, a infração ao princípio da dialeticidade recursal.

É cediço que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

Não obstante o comando legal,
conforme se depreende das razões (Id. n.o 46254957), tem-se que o Recorrente tão-somente reproduziu LITERALMENTE as alegações contidas na Contestação, não se insurgiu contra o teor da sentença e os fundamentos que levaram o Juiz singular a acolher integralmente o pedido autoral.

Ademais, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento que a reprodução de outra peça processual, como a petição inicial ou a contestação, nas razões de apelação não enseja,
por si só
, ofensa ao princípio da dialeticidade.
Todavia, na hipótese não houve impugnação aos fundamentos da sentença
.

Nos termos da ementa proferida no Agravo Interno interposto no REsp 1735914/TO:

[...] Esta Corte Superior possui entendimento firmado de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade,
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015
. (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018).

O artigo 1.010, inciso III, do CPC exige expressamente que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada.

Nessa esteira, é imprescindível que tal conteúdo esteja intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, perfazendo combate específico ao ato judicial.

Sobre a matéria, oportuna a lição de Flávio Cheim Jorge (Apelação Cível: Teoria Geral e Admissibilidade. 2 ed. São Paulo: RT, p. 189/190):

De outra parte, até mesmo por uma questão de princípio, resta evidente que, como a apelação se dirige e se insurge contra a sentença, em razão de a mesma ter sido proferida em desconformidade com a lei, deve o recorrente indicar exatamente quais são os ‘errores in judicando’ e/ou ‘errores in procedendo’ que maculam a decisão monocrática. E mais: deverá, ainda, demonstrar por que a decisão está errada e, consequentemente, a necessidade de sua reforma. É fácil perceber, dessa forma, que a motivação é parte integrante do recurso. Com perfeição, observa Provinciali que os recursos são compostos por dois elementos: um de vontade ("elemento volitivo") e outro de razão ("elemento ragionativo o descritivo"). O primeiro elemento corresponde à declaração de desagrado para com a sentença e o segundo corresponde exatamente aos motivos que levam e conduzem a esse desagrado, a essa insatisfação existente com a sentença. Esses dois elementos formam, sem sombra de dúvida, o conteúdo do recurso de apelação. Não é suficiente o elemento volitivo.
Não basta a simples indicação de que a sentença de primeiro grau é errada ou defeituosa
. Tanto o tribunal quanto o apelado devem ter conhecimento exato dos motivos de fato e de direito pelos quais o apelante se insurge contra a sentença. (sem grifos no original)

O pressuposto da motivação do recurso somente é preenchido com a apresentação específica dos fundamentos para a reforma da decisão recorrida. Logo,
o Recorrente deve demonstrar expressamente o vício da decisão, contra o qual se insurge
.

Na hipótese, basta à leitura comparada da contestação, sentença e razões do apelo, para chegar à conclusão lógica de que não houve impugnação ao ato sentencial, mas tão somente a mera reprodução LITERAL da citada peça processual.

Não há insurgência quanto ao fundamento da sentença que levou o Julgador singular a acolher os pedidos iniciais
.

A sentença é clara ao dispor que os pedidos deveriam ser acolhidos porque ao contestar o feito o Banco Apelante alegou que a assinatura da Recorrida se deu por procuração e que não juntou referido instrumento de mandato. Ou seja, não cumpriu o ônus de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da Apelada.

Contudo, o Recorrente não redigiu uma linha sequer quanto ao entendimento exposto na sentença. Limitou-se à integral reprodução dos mesmos argumentos já veiculados na contestação. Nada trouxe de novo no sentido de impugnar especificamente os fundamentos decisórios adotados pelo Juiz singular.

Aliás, até os capítulos referentes aos honorários de sucumbência e valor dos danos foram reproduzidos literalmente, como se “eventual” arbitramento de honorários e “eventual” indenização por danos dos morais.

Enfim, é imperioso reconhecer a falta das condições de admissibilidade do recurso, pois não é possível ao Tribunal suprir a desídia da parte quando deixa de apresentar fundamentação com o que foi decidido pelo Juízo do primeiro grau de jurisdição.

A jurisprudência segue a mesma orientação, a título de exemplo colaciono arestos do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. 1. A reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, consoante entendimento pacífico deste Superior Tribunal. 2.
Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016). (sem grifos no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. REPRODUÇÃO. TEOR. INICIAL MANDAMENTAL. INVIABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. REGULARIDADE FORMAL. ÔNUS. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTOS. JULGAMENTO. 1.
Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.
Exegese dos arts. 514, inciso II e III, e 540, ambos do CPC. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 45.366/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 02/06/2014).

Desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇAO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito. Trata-se do denominado princípio da dialeticidade, segundo o qual
cumpre ao recorrente trazer as razões de sua inconformidade, confrontando os argumentos da decisão impugnada
. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Ap 77034/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/04/2012, Publicado no DJE 04/05/2012).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 514, INCISO II DO CPC. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A reprodução dos fundamentos da contestação nas razões da apelação, sem combate à sentença, infringe o princípio da dialeticidade e acarreta o não conhecimento do recurso
. (Ap 150998/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 28/05/2015).

E, por oportuno, precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, in verbis:

Particularmente no que tange à motivação dos recursos, vige no sistema recursal pátrio o princípio da dialeticidade, pelo qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação. -
A mera transcrição ipsis literis do teor da contestação ou de outras peças processuais anteriores à sentença não pode, jamais, ser suficiente para que se atenda ao requisito da fundamentação recursal. A bem da verdade, o comportamento da parte que, ao invés de se contrapor a cada ponto da decisão, limita-se a reproduzir alegações anteriores, revela intolerável e inaceitável comodismo, que deve ser repudiado pelo Judiciário.
(TJMG, Agravo no 1.0024.07.539360-3/002, rel. Des. Fábio Maia Viani, DJ 10/10/2008).

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte,
não conheço do Recurso de Apelação por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
e, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Neste recurso, o Agravante mais uma vez ofende ao princípio da dialeticidade recursal, já que não se insurge quanto ao fundamento da decisão agravada.

Conforme exposto, em suas razões
o Banco alega que a Agravada é coobrigada na operação n.o 40/05086-6, firmada pela empresa Satélite Auto Elétrica, Mecânica e Locadora Ltda., já que no instrumento, consta a assinatura por procuração pela citada empresa.

Assim, afirma que não houve qualquer vício na prestação de serviço.

De outro norte, assevera que a Recorrida admite que contratou livremente com a instituição financeira e que utilizou os serviços e créditos contratados; todavia, almeja a revisão dos contratos, sob a tese de que os valores são abusivos e que as cláusulas são indevidas.

Alega que os encargos financeiros são aqueles contemplados pelas legislações de regência e que, portanto, não há falar em condições negociais supostamente ilegais.

Em sequencia, o Banco Agravante sustenta que não estão presentes os requisitos necessários à imputação da responsabilidade civil, porque não pode ser responsabilizado por suposto dano moral.

Argumenta que compete à Agravada o ônus de provar a lesão que efetivamente sofreu e se tal ofensa decorreu única e exclusivamente de (suposto) ato ilícito cometido pela instituição financeira.

Alega que na hipótese não está caracterizado o dano moral, e que os aborrecimentos passados pela Agravada não configuram dor e sofrimentos capazes de gerar a obrigação de indenizar e, sob esses fundamentos requer a “desconsideração” do pedido indenizatório.

O Banco Agravante também afirma que
“no caso de eventual sucumbência, deverá ser considerado o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa e o valor do proveito econômico para o arbitramento dos respectivos honorários.”

Ou seja, pede que
“na superveniência de condenação em honorários de sucumbência, deverá o magistrado observar os critérios acima descritos.”

Pelo princípio da eventualidade, caso haja condenação, aduz que deverá ser considerado os parâmetros adotados pelos Tribunais quanto à fixação do
quantum
indenizatório.

Ainda alega que a inscrição de devedores nos órgãos de proteção ao crédito constitui direito do credor e que a obrigação de envio da notificação é de responsabilidade das empresas de proteção ao crédito.

Nos dizeres das razões do Agravo,
“a alegação de desconhecimento da negativação não pode ser acolhida por este d. juízo, visto que os órgãos de proteção ao crédito possuem cadastro de endereço para o envio das notificações e é responsabilidade destes o envido da notificação de negativação.”

Insurge-se quanto à inversão do ônus da prova e diz que o pedido não pode ser acolhido porque a disposição legal prevista no CDC não é geral e absoluta, mas sim medida extremamente excepcional.

Ao final, o Banco Agravante pede a reforma da decisão que não conheceu do Apelo e que, de conseguinte, seja determinado o prosseguimento do
“Recurso Especial”
.

Assim, o Agravo não comporta conhecimento ante à afronta ao o princípio da dialeticidade.

O Agravante não aborda qualquer fundamento da decisão que deseja reformar. Sequer cita em que consiste o equivoco da decisão agrada, que não conheceu do seu apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Assim, sem mais delongas,
não conheço do Agravo Interno, por ser manifestamente inadmissível, diante da ofensa os princípios da dialeticidade recursal, devendo ser aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o, do CPC.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado
manifestamente inadmissível
ou improcedente o agravo interno nas seguintes hipóteses: recurso contra decisão fundamentada em recurso repetitivo, repercussão geral ou jurisprudência pacífica; recurso intempestivo; erro grosseiro na interposição do agravo interno e
recurso que não impugna os fundamentos da decisão
.

Diante do exposto,
não conheço do Agravo Interno
e, diante da manifesta inadmissibilidade, caso a votação seja unânime, condeno o Agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020